Tribunal: STF
Processo: ARE 1226889
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 25, p. 30 - eDOC 26, p. 2):
    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA, O PATRIMÔNIO E A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CIRCUNSTANCIADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE (LEI 12.850/2013, ART. 2°, §§ 2° E 4°, I), ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, § 2°, I E II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B). SENTENÇA CONDENATÕRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. 
    (1) RECURSO DE MAX ADEMIR DE OLIVEIRA.
    (1.1) PRELIMINARES.
    (1.1.1) IMPUGNAÇÃO AO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. ATO PERSONALÍSSIMO. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DO TERMO RESTRITA ÀS PARTES SIGNATÁRIAS. PRECEDENTES DO STF E STJ.
    (1.1.2) NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE DADOS DO APARELHO CELULAR DA CORRÉ ALESSANDRA. ACESSO AO APARELHO AUTORIZADA PELA CORRE. PROVA LICITA. ADEMAIS, DADOS NÃO ABARCADOS PELA PROTEÇÃO CONFERIDA AO SIGILO DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS.
    (1.1.3) ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE RELATIVA. NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
    (1.2) CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DEFENDIDA AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO TIPO. DESCABIMENTO. EVIDENCIADA A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO GRUPO, ALÉM DA ESTRUTURA ORDENADA E DIVISÃO INFORMAL DE TAREFAS, CABENDO AO APELANTE RECRUTAR NOVOS INTEGRANTES, PLANEJAR ROUBOS, REALIZAR A TROCA DOS SINAIS IDENTIFICADORES E NEGOCIAR A VENDA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
    (1.3) CRIME DE ROUBO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. AGENTE QUE FOI AUTOR PARCIAL OU FUNCIONAL DE EMPREITADA CRIMINOSA, ATUANDO COMO MENTOR INTELECTUAL, COM DOMÍNIO DO FATO. TEORIA MONISTA (CP, ART. 29, CAPUT).
    (1.4) CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO DE NATUREZA FORMAL. ENVOLVIMENTO ATIVO DE ADOLESCENTE NO CENÁRIO CRIMINOSO. PRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA PRÉVIA CORRUPÇÃO DO MENOR. ERRO DE TIPO NÃO COMPROVADO PELA DEFESA. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA (CPP, ART. 156).
    (1.5) PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE DE ABORDAGEM ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS PELAS PARTES. SOLUÇÃO JURÍDICA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA.
    (2) RECURSO DA CORRÉ ALESSANDRA MACHADO DOS SANTOS.
    (2.1) CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO. ASSOCIAÇÃO, IN CASU, CARACTERIZADA PELA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA, ALÉM DA ESTRUTURA ORDENADA E DIVISÃO INFORMAL DE TAREFAS. SUBSUNÇÃO AO TIPO PREVISTO NO ART. 2°, CAPUT, DA LEI 12.850/2013. CONDENAÇÃO MANTIDA.
    (2.2) CRIME DE ROUBO. POSTULADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. TEORIA MONISTA (CP, ART. 29, CAPUT). AGENTE QUE, EMBORA NÃO PRATIQUE ATOS EXECUTÓRIOS, ASSUME O PAPEL DE CÚMPLICE E PRESTA AUXÍLIO AO SUCESSO DA EMPREITADA.
    (2.3) DOSIMETRIA.
    (2.3.1) PRETENDIDO AFASTAMENTO DO AUMENTO DE PENA EM VIRTUDE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA AUTÔNOMO EM RELAÇÃO AO ROUBO.
    (2.3.2) RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (CP, ART. 29, § 1°). ACOLHIMENTO. AGENTE QUE, NO PAPEL DE PARTICIPE, APENAS OCULTA O VEÍCULO EM SUA RESIDÊNCIA, PARA, APÓS A ADULTERAÇÃO DO SINAL IDENTIFICADOR PELOS COMPARSAS, CONDUZI-LO AO COMPRADOR FINAL. MINORAÇÃO DA PENA EM 1/6.
    (3) RECURSO DE ALEX ADRIANO CORREIA DOS SANTOS.
    (3.1) ADMISSIBILIDADE. PEDIDO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA -BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NO TÓPICO.
    (3.2) CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCABIMENTO. ELEMENTOS A DENOTAR A INTEGRAÇÃO DO APELANTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DESEMPENHANDO O PAPEL DE RESPONSÁVEL PELO ROUBO DE VEÍCULOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
    (3.3) CRIME DE ROUBO. DEFENDIDA ANEMIA PROBATÓRIA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO NO DELITO. PROVAS INDIRETAS QUE ALCANÇAM O FATO PRINCIPAL POR MEIO DE UM RACIOCÍNIO LÓGICO DEDUTIVO. AGENTE QUE ACOMPANHOU OS DEMAIS COMPARSAS NO MOMENTO DE OCULTAÇÃO DO VEÍCULO, BEM COMO NA ALTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. ÔNUS DA DEFESA EM COMPROVAR O ÁLIBI INVOCADO (CPP, ART.156). CONDENAÇÃO MANTIDA.
    (3.4) CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO DE NATUREZA FORMAL. ENVOLVIMENTO ATIVO DE ADOLESCENTE NO CENÁRIO CRIMINOSO. PRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA PRÉVIA CORRUPÇÃO DO MENOR. CONDENAÇÃO MANTIDA.
    (3.5) DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA (CP, ART. 65, I). AGENTE COM 20 (VINTE) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. TODAVIA, PENA -BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL E AUSENTES AGRAVANTES. INCIDÊNCIA DO VERBETE 231 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
    (3.6) ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REPRIMENDA FIXADA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO ATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA
    - Os termos de acordo de colaboração premiada, enquanto ato personalíssimo, só podem ser impugnados pelas partes signatárias.
    - É válida a prova obtida por meio de acesso autorizado pelo proprietário a dados de aparelho celular.
    - É necessário a demonstração de prejuízo para seja decretada a nulidade de ato realizado em desacordo com a súmula vinculante 11 do STF.
    - Cometem o crime de organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2°) os agentes que se associam de modo estável e permanente, com certo grau de estrutura e divisão informal de tarefas, para a obtenção de vantagens mediante a prática de roubos de veículos.
    - O agente que, autor parcial ou funcional, dirige a atividade dos demais agentes (autores diretos) com informações imprescindíveis à concretização do ilícito penal, comete o crime em coautoria, por força da teoria do domínio do fato, nos moldes da teoria monista adotada pelo Código Penal (CP, art. 29, caput).
    - O crime de corrupção de menores tem natureza formal, pelo que é desnecessária a verificação de que o adolescente já era ou não corrompido à época do fato. - Incumbe à defesa fazer prova do alegado erro de tipo acerca da menoridade do adolescente, se existentes nos autos elementos a comprovar a tipicidade do delito previsto no art. 244-B da Lei 8.069/1990, nos termos do art. 156 do CPP.
    - Responde como participe do crime de roubo o agente que, com a consciência de contribuir para a realização da obra comum, embora não participe dos atos executórios, assume a responsabilidade de ocultar a res subtraída, para posteriormente levá-la ao comprador final e, por fim, retornar com o lucro da venda a ser partilhado com os comparsas.
    - Não constitui bis in idem a incidência da causa de aumento relativa ao concurso de agente ao crime de roubo praticado por integrantes de organização criminosa.
    - Deve ser reconhecida a participação de menor importância do agente cujo papel no desencadeamento do delito é posterior a sua consumação.
    - Autoriza a condenação o conjunto probatório formado por provas diretas, indiretas e indícios suficientes para permitir a conclusão, por meio de raciocínio lógico -dedutivo, de que o agente foi o autor do delito do roubo descrito na denúncia.
    - O agente menor de 21 anos de idade, na época do fato, faz jus à atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal, circunstância porém que não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade, nos termos do enunciado 231 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
    - A fixação de pena privativa de liberdade superior a 8 (oito) anos inviabiliza a aplicação de regime inicial mais brando que o fechado, nos moldes do art. 33, § 2°, "a", do Código Penal.
    - Descabe substituir a reprimenda corporal por penas restritivas de direitos se a quantidade da pena e as circunstâncias judiciais desfavoráveis arredam a concessão do benefício (CP, art. 44).
    - Parecer da PGJ pelo conhecimento e o desprovimento dos recursos de Max e Alessandra; e pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de Alex.
    - Recurso de Max conhecido e desprovido; recurso de Alessandra conhecido e parcialmente provido; recurso de Alex conhecido em parte e parcialmente provido. 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 28, p. 22 - eDOC 31, p. 9), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5°, XII e LVI, da Constituição Federal. Alega-se, em suma, que as provas obtidas através da interceptação telefônica são ilícitas, uma vez que esta foi realizada sem mandado judicial, e, que o recorrente não integrava organização criminosa. Em vista do exposto, requer-se a absolvição do recorrente.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por não apresentar preliminar demonstrando a repercussão geral da matéria (eDOC 31, p. 23 - eDOC 32, p. 2).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de preliminar demonstrando a repercussão geral da matéria. Ressalto, no entanto, que o agravante deixou de impugnar esse fundamento, limitando-se a afirmar que as questões suscitadas são dotadas de repercussão geral.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente